Tribunal: TJPA
Processo: 0000571-84.2011.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000571-84.2011.8.14.0077

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

APELADO: AUDELINA DA SILVA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CULPA DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO GROSSEIRO. LAQUEADURA. POSTERIOR GRAVIDEZ INDESEJADA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço.

2. Paciente submetida a procedimento cirúrgico de laqueadura em hospital público que comprovou posterior gravidez indesejada.

3. Montante do dano moral condizente com precedentes desta Corte de Justiça.

4. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE ANAJÁS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Única da Comarca de Anajás em Ação Ordinária ajuizada por AUDELINA DA SILVA CHAGAS que condenou o ente municipal a reparação por danos morais em razão de erro médico cometido em Hospital Municipal.

Na origem,
a apelada ajuizou ação ordinária alegando que submetida à cirurgia de esterilização voluntária (laqueadura tubária) em julho de 2010 no Hospital Municipal de Anajás, porém apresentou gravidez no ano seguinte.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA a pagar a indenização de danos estéticos sofridos pela autora AUDELINA DA SILVA CHAGAS, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros da caderneta da poupança desde o evento danoso em julho/2010 (art. 1º-F, Lei nº 9.494/97 e súmula nº 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS: 1. Em face da sucumbência, condeno o Município de Anajás/PA ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2. Custas isentas por força da lei. 3. Desnecessário o reexame necessário;

O Município de Anajás interpôs apelação em que defendeu ausência de prova do dano e do nexo de causalidade.

Sustenta não haver prova da alegada gravidez ocorrida após o procedimento de laqueadura.

Subsidiariamente, defende a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o conhecimento e desprovimento da apelação, com manutenção da sentença/

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito à sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pela apelada para condenar o Município de Anajás a reparação dos danos morais decorrentes de gravidez indesejada, 01 (um) após a apelada se submeter a procedimento de laqueadura no Hospital Municipal de Anajás.

Inicialmente, cumpre analisar a presença dos requisitos da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, de modo que independe de culpa, bastando que sejam comprovados o dano e o nexo de causalidade, nos termos que dispõe o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

A responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais: “assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público. Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado” (Direito Administrativo. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 642).

Todavia, a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso, isto é, não se trata de adoção da teoria do risco integral.

Desta forma, para que seja imputada a responsabilidade objetiva, necessária à comprovação dos requisitos aludidos (nexo de causalidade e o dano), porquanto indispensáveis para a possibilidade de obrigar o Estado ao pagamento de indenização.

Assim, é ônus do autor (ora apelante) a prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, não resta dúvida acerca da presença do nexo de causalidade, tendo em vista que é incontroverso na ação que a apelada se submeteu a procedimento de laqueadura no Hospital Municipal de Anajás, porém cerca de 01 (um) ano após descobriu gravidez indesejada.

Assim, plenamente demonstrado o nexo de causalidade.

Neste sentido, cumpre ressaltar que as circunstâncias do caso tornam a realização de prova pericial absolutamente desnecessária, tendo em vista que há elementos suficientes a permitir ao julgador formar seu convencimento.

Compete ao julgador determinar e promover a realização das provas necessárias ao julgamento do feito, podendo, inclusive, fazê-lo sem a provocação das partes.

Prevê o artigo 370, § único, do CPC, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto ao dano moral, a Jurisprudência nacional é iterativa no sentido da configuração do abalo moral em casos desta natureza.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE UNAÍ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER PÚBLICO - ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE COMPRESSA NA CAVIDADE ABDOMINAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ENTE PÚBLICO - DEVER DE INDENIZAR - "QUANTUM" - VALOR EXCESSIVO - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO.

- A responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça às vezes pode ser objetiva, quando o evento lesivo é produzido pelo ente público de forma direta, ou subjetiva, pela falta do serviço.

- Evidenciado que o dano apontado teria sido causado por erro médico, consistente no esquecimento de compressa na cavidade abdominal do autor, quando da realização de cirurgia de colecistectomia, em hospital da rede municipal, conclui-se que tal dano foi causado por omissão estatal ("faute du service"), caracterizada pela má prestação do serviço, despontando-se, portanto, a imperativa apreciação da contenda à luz da teoria da responsabilidade subjetiva pela falta do serviço, ou teoria da culpa administrativa.

- Restando comprovado nos autos que procedimentos médicos posteriormente realizados pelo autor de retirada do corpo estranho e drenagem de coleção abdominal se originaram de ato ilícito, derivado de conduta omissiva concretizada pela falha da prestação do serviço médico, deve o ente público ser condenado ao pagamento dos danos morais e estéticos suportados pela parte.

- A indenização por danos morais deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta o grau de reprovação da conduta do causador do dano, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico afetado, além de ser suficiente para recompor os prejuízos causados, sem importar em enriquecimento sem causa.

- O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 d o STJ) e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ).

- Nos termos do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos nos seus §§ 2º e 3º. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.17.002564-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2021, publicação da súmula em 07/05/2021).

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. I São incontroversos a conduta, o dano, nexo causal e a culpa do médico, pois não se discute nos autos que durante a realização de procedimento médico-hospitalar cirúrgico, ainda que acidentalmente, foi esquecido corpo estranho dentro do corpo da paciente. II Os danos morais se configuram in re ipsa no presente caso, visto que o esquecimento de material cirúrgico dentro do corpo da paciente, que ocasionou dores à apelada e a sujeitou a procedimento cirúrgico para a retirada, inegavelmente, fere seus direitos da personalidade. III – A indenização por danos morais deve ser fixada comrazoabilidade e proporcionalidade à extensão do dano sofrido, observando as capacidades econômicas das partes, sem que se possa obter, ao final, um valor irrisório, incapaz de compensar os prejuízos experimentados, nem valores teratológicos a ponto de engendrar enriquecimento sem causa dos lesados. IV O montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revela-se proporcional à extensão dos danos sofridos, sobretudo por conta da conduta perpetrada pelo apelante e o grau de lesão aos direitos da personalidade da apelada, motivo pelo qual reduzo o valor estipulado na sentença combatida. V – Recurso conhecido e, no mérito, provido (nº 0658959-60.2019.8.04.0001. Classe: Apelação Cível. Relator: Desembargador Wellington José de Araújo. Apelante: Estado do Amazonas, 05/09/2022).

MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PREFACIAIS AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS RECLAMOS DA PACIENTE POR LARGO LAPSO TEMPORAL. CONDUTA NEGLIGENTE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDOS. 1. A existência de eventual responsabilidade solidária entre o facultativo e o plano de saúde não enseja a necessidade de litisconsorte passivo ou impõe a ilegitimidade do réu/médico, ainda mais diante da escolha da autora em litigar com apenas 1 dos eventuais coobrigados e também da diretriz do CDC que veda a denunciação à lide como forma de acelerar a solução da lide e reparação de possíveis danos ao consumidor (art. 88), não havendo falar, por corolário, em nulidade do feito por ausência de integração à lide do plano de saúde. 2. A hipótese dos autos trata-se de demanda reparatória por erro médico perpetrado pelo requerido no atendimento à autora, notadamente após a realização de procedimento cirúrgico (Tireoidectomia Total) diante de reclamações da paciente sobre intercorrências no local da cirurgia, que perdurou por cerca de 2 anos, até consulta e cirurgia realizada por facultativo diverso, que retirou do local granuloma de corpo estranho oriundo de fios cirúrgicos da primeira cirurgia. 3. Pelas provas dos autos, restou evidenciada a conduta negligente do médico demandado, consistente em liberar uma paciente que apresentava sintomas graves (dores no local do dreno, aparecimento de caroço vermelho, dores de cabeça, repuxos abaixo do queixo, sensação de enforcamento, secreção purulenta e com sangue) e por largo lapso temporal, inclusive com gradual piora, sem qualquer investigação mais detalhada ou mesmo encaminhamento a outro profissional. 4. Diante da peculiaridade do caso concreto, notadamente gravidade e extensão da lesão subjetiva decorrente da demora na apuração dos sintomas da autora, que perdurou por cerca de 2 anos, com diversas consultas médicas infrutíferas, a condição financeiro-econômica das partes, o grau de culpa dos envolvidos, traduz-se adequado o valor fixado na origem em R$ 50.000,00, sendo desaconselhada sua minoração ou majoração, eis que proporcional à reparação do dano causado. 5. Recursos conhecidos e improvidos (TJTO, 17/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM REITERADAS CIRURGIAS PLÁSTICAS. OMISSÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DANOS MORAIS. REVISÃO DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] Desse modo, tendo em vista o histórico dos dissabores passados pela agravada, decorrentes da malsucedida intervenção cirúrgica realizada pelo corréu Alberto Rondon, relatados em sede da decisão agravada, e em especial considerando o conjunto probatório, entende-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade a fixação procedida pela instância a quo, a saber, o importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e, ainda, a quantia, de R$30.000,00 (trinta mil reais), para fins de reparação pelos danos estéticos" (fls. 313-315, e-STJ). 3. A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 903.130/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.10.2016, e AgRg no REsp 1.505.298/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1672421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/ 06/2017) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, fica limitada aos casos em que o quantum indenizatório se apresente irrisório ou exagerado diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 2.- No caso dos autos, a quantia afinal fixada pelo Acórdão recorrido (R$ 80.000,00), decorrente de erro médico em cirurgia plástica estética que deixou cicatrizes nas pernas da vítima, não pode ser declarada abusiva no âmbito desta Corte de caráter nacional, devendo permanecer como julgado no Tribunal Estadual, pena de invasão da competência reservada àquele Ente Federativo. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1388272/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 08/10/2013)

Em casos semelhantes, a Jurisprudência fixa o quantum da reparação por danos morais em valor condizente com o fixado pelo Juízo de 1º Grau (R$7.000,00), conforme os seguintes precedentes:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CORPO ESTRANHO (COMPRESSA, TAMBÉM CONHECIDA COMO GOSSIPIBOMA) ESQUECIDO NA REGIÃO ABDOMINAL DA AUTORA APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 60.000,00 – ACORDO ENTRE A AUTORA E O HOSPITAL RÉU, RAZÃO PELA QUAL RESTA PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO NOSOCÔMIO – APELO DO MÉDICO RESPONSÁVEL –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – NO MÉRITO, O RECURSO MERECE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DO CARÁTER PUNITIVO E RESSARCITÓRIO, SEM PERMITIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VÍTIMA – NÃO SE VISLUMBRAM SEQUELAS FÍSICAS, DANOS ESTÉTICOS PERMANENTES OU COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA APELADA, CONFORME EVIDENCIADO PELO LAUDO MÉDICO PERICIAL A FLS. 523/524 – DESTA FORMA, UMA VEZ QUE O VALOR FIXADO REVELA-SE EXCESSIVO, É DE RIGOR A SUA MINORAÇÃO PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS ANÁLOGOS DESTA CÂMARA – OBRIGAÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO AO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 844, §3º DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível: AC 1010677-75.2014.8.26.0004. Relator Hertha Helena de Oliveira. DJ: 28/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGLIGÊNCIA MÉDICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA LAPAROSCÓPICA PARA TRATAMENTO DE ESTEATOSE HEPÁTICA E COLETITÍASE – COMPRESSA CIRÚRGICA ESQUECIDA NO CORPO DO AUTOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO HOSPITAL REQUERIDO – FALHA NA NÃO DETECÇÃO E RETIRADA IMEDIATA DO MATERIAL – RISCO A QUE FOI SUBMETIDO O AUTOR EM FACE DO OCORRIDO QUE, POR SI SÓ, GERA DANOS MORAIS, ALÉM DISSO, CARACTERIZADOS PELO SOFRIMENTO, COMPLICAÇÕES (INFECÇÃO), DORES E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS CIRURGIAS PARA RETIRADA DO CORPO ESTRANHO E CORREÇÃO DE HÉRNIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM MONTANTE RAZOÁVEL (R$ 30.000,00), NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível: AC 1042949-26.2017.8.26.0002. Relator: Christine Santini. DJ: 06/11/2019).

Portanto, que o valor fixado pelo Juízo de 1º grau para reparação por danos morais se afeiçoa condizente com o montante usualmente fixado por outros Tribunais e pela Jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação interposta pelo Município de Anajás, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(Pa), data de registro no sistema.

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 06/09/2023